Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou laudo pericial sem ressalvas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, em sede de liquidação de sentença, o cálculo do laudo pericial incluiu a integralidade dos valores determinados na condenação de obrigação de reembolso das despesas custeadas pelo beneficiário, nos moldes da decisão transitada em julgado na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais.
III. Razões de decidir
3. Não ficam dúvidas de que a determinação que transitou em julgado determinou o reembolso das despesas custeadas pelo beneficiário, limitados aos valores previstos em contrato. Logo, certo é que o valor da condenação deve ser ater aos limites da previsão contratual do plano de saúde, porquanto esta é a decisão imutável pela coisa julgada.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Verifica-se que a perícia atendeu ao disposto no julgado do C. STJ, não havendo que se falar em vício de competência ou inobservância de valores, uma vez que se ateve aos comandos judiciais de conjugar os valores apresentados aos limites contratuais do plano de saúde.